Tribunal: TJBA
Processo: 8000483-68.2025.8.05.0076
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000483-68.2025.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÃO DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE ENTRE RIOS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MARIA LUIZA GONZAGA DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
JOSEANE LIMA PIEREZAN, THAMIRES SIMOES SILVA

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. MUDANÇA DE NÍVEL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA INTEGRADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de professora da rede municipal de Entre Rios, determinando a implementação de progressão funcional para o Nível 02 e o pagamento de retroativos, respeitada a prescrição quinquenal. A Administração Municipal não analisou o requerimento administrativo formulado em 2019, sob a justificativa de ausência de parecer de comissão interna (COPEA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de parecer de órgão técnico administrativo (COPEA) é óbice capaz de impedir a concessão de progressão funcional à servidora que comprovou o preenchimento dos requisitos legais de titulação e tempo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autora comprovou o cumprimento dos requisitos objetivos estabelecidos nas Leis Complementares Municipais nº 017/2015 e 018/2015, mediante apresentação de diploma de pós-graduação e requerimento administrativo tempestivo.

A inércia da Administração Pública em analisar o pleito administrativo por longo período não pode prejudicar o direito subjetivo da servidora, sob pena de violação ao princípio da legalidade, uma vez que a burocracia interna não se sobrepõe ao cumprimento da lei de regência da carreira.

Mantém-se a aplicação da prescrição quinquenal (Decreto nº 20.910/32) e a fixação dos consectários legais conforme a jurisprudência vinculante e a Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença integrada em reexame necessário.

Tese de julgamento: 1. Comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a progressão funcional, a omissão da Administração Pública em emitir parecer técnico ou finalizar processo administrativo não constitui óbice ao reconhecimento do direito do servidor.

Dispositivos legais relevantes citados: Leis Complementares Municipais nº 017/2015 e 018/2015 (Entre Rios). Decreto nº 20.910/1932. Emenda Constitucional nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8000796-50.2019.8.05.0040, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, 2ª Câmara Cível, j. em 22/05/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000483-68.2025.8.05.0076
, em que figuram como apelante JUÍZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÃO DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE ENTRE RIOS e como apelada MARIA LUIZA GONZAGA DE JESUS e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
INTEGRAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador (a) de Justiça

R08